Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-10.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002270-10.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 003.548.391-10 (ASSISTENTE), LAURITA DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), BRUNO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 060.961.561-00 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.162.541-94 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO TAKEO NISHIMUTA - CPF: 371.911.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULAR – APREENSÕES DE MACONHA, DINHEIRO EM ESPÉCIE E ARMA DE FOGO – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES – BLOCO DE NOTAS COM REGISTRO DE COMPRAS DE MACONHA - TRAFICÂNCIA HABITUAL – CONDIÇÃO DE USUÁRIOS – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – PENA-BASE DOS APELANTES – AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DERIVADAS DO TRÁFICO – INERENTES DO TIPO PENAL – NÃO PODEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO 15 DO TJMT – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ARESTO DO TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMÉRCIO DE DROGAS EXTRAÍDO DO APARELHO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL VALOR EM ESPÉCIE [R$ 4.000,00] E ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA DE TRAFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – FIGURA PRIVILEGIADA – INAPLICÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A
guarda e depósito, em residência, de pequenas porções de maconha, para fracionar e vender diretamente e conforme a procura de usuários é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

O tráfico de drogas atribuído aos apelantes resulta demonstrado pela apreensão de porções fracionadas de maconha, diálogos extraídos dos seus aparelhos celulares, apreensão de balança de precisão e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais] são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

O comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes no aparelho celular apreendido,
a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de
considerável valor em espécie na residência de um dos apelantes sem origem lícita comprovada [R$ 4.000,00], além de uma arma de fogo, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância
e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada,
por ser instituto destinado a traficantes ocasionais
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC; AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS;
; TJMT,
AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042)

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1002270-10.2022.8.11.0007
- COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTES:

BRUNO SANTOS DE ALMEIDA

EDUARDO SOARES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e EDUARDO SOARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002270-10.2022.8.11.0007), que condenou o
primeiro apelante
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa e o
segundo apelante
por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida a 10 (dez) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, ambos em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1o, I, da Lei 10.826/2003- (ID 153278373).

BRUNO SANTOS DE ALMEIDA alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) seria apenas usuário de entorpecente; 3)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja
absolvido
. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e
reduzidas as penas (ID 153278388).

EDUARDO SOARES DOS SANTOS sustenta
que: 1) não há provas suficientes da traficância; 2) a droga apreendida em sua casa destinava-se, exclusivamente, ao seu consumo; 3) teria direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pugna pela absolvição. Em pleito subsidiário, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e redimensionadas as penas.

Prequestiona o: “
a) artigo 5o, LVII da Constituição Federal; b) artigo 386, do CPP; c) artigo 155, caput e parágrafos, do CPP; d) artigos 59, 65 e 68 do Código Penal; e) O art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que garante a necessidade de fundamentação idônea às decisões judiciais;
” (ID 153278406).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
pugna pelo desprovimento do recurso do
primeiro apelante
e pelo provimento parcial do recurso do
segundo apelante
(ID 153278408).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo do
primeiro apelante
e pelo parcial provimento do apelo do
segundo apelante
, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (EDUARDO) - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33, DA LEI No. 11.343/06 PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERNATIVAMENTE, PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, DO ART. 33, DA LEI No. 11.343/06 – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM RELAÇÃO AO RÉU EDUARDO - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 159023160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01. No dia 23/03/2022, na residência situada na Rua Vitoria Furlani da Riva, n.o 208, bairro Cidade Bela, nesta comarca de Alta Floresta/MT, e na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.o 02, Cidade Bela, Alta Floresta/MT, respectivamente, BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e EDUARDO SOARES DOS SANTOS adquiriram, guardaram e tiveram em depósito substâncias entorpecentes da espécie maconha, totalizando 24,6g (BRUNO) e 10g (EDUARDO) com a finalidade de traficância, sendo que BRUNO também possuía aparelho destinado à preparação de drogas (balança de precisão) (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Fato 02. No dia 23/03/2022, por volta das 06hs, na residência situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.o 02, bairro Cidade Bela, nesta comarca de Alta Floresta/MT o denunciado EDUARDO SOARES DOS SANTOS possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38 SPL, marca Taurus, com a numeração suprimida, e 05 (cinco) munições, sendo duas da marca CBC, calibre .38 SPL NTA, uma de calibre .38 SPL, marca R-P, uma de calibre .38 SPL, PMC e um cartucho calibre .380 AUTO, marca CBC, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar (art. 16, § 1°, inciso I, da Lei no 10.826/2003). [...]

Ante o exposto, denuncio BRUNO SANTOS DE ALMEIDA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e o denunciado EDUARDO SOARES DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1°, inciso I, da Lei no 10.826/2003, em concurso material de crimes, requerendo, para tanto, seja procedida a notificação do(s) denunciado(s) para a oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), até final sentença condenatória. [...]”
(
Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 153278252)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes

pelo tráfico de drogas e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...]A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial, laudo pericial definitivo. Quanto à autoria, por sua vez, igualmente ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como pela confissão em Juízo do acusado Bruno. [...]

Em que pese a negativa da mercancia da substância entorpecente pelos acusados, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, tendo eles apenas exercido o direito constitucional de ampla defesa.

Dessa forma, tem-se que os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo e na fase inquisitorial estão em harmonia com os elementos probatórios colhidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial – laudo pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que os acusados guardava/mantinha em depósito substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a finalidade de comercialização.

Ainda, restou comprovado a conduta dos acusados através dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações e, efetuaram as prisões, os quais narraram, de maneira firme e coesa, que os acusados realizavam a comercialização de drogas nesta cidade, sendo inclusive integrantes da organização denominada “Comando Vermelho”.

Portanto, não encontra guarida nos autos a alegação de que os acusados seriam meros usuários, diante de todo o enredo fático. Foi localizado com o acusado Bruno uma balança de precisão dentro do guarda roupa e com o acusado Eduardo um revolver com 05 munições, além de uma quantia em dinheiro. Ademais, conforme relatório extraído das conversas no celular do acusado Bruno, verificase que ele exercia a mercancia de drogas até poucos dias antes de ser preso.

Outrossim, há fotos dos acusados juntos com descrições “tropa do Tabuada tá NTV”, bem como mensagens de que o “Tabuada” é o disciplina da ORCRIM, aplicando ”salves”.

Logo, a mera alegação dos acusados de que são apenas usuários de drogas não merece prosperar. Em verdade, todas essas circunstâncias evidenciam que os aludidos dedicavam-se à mercancia ilícita, não sendo meros usuários, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação. De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga localizada com os acusados era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

Por fim, a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, tem por finalidade, conferir uma proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, desde que seja primário, de bons antecedentes, não se dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Verifico que os acusados são faccionados do comando vermelho, havendo nessa comarca processos recentes em que os aludidos são apontados como “disciplina” da facção, aplicando “salves” em quem ousar a divergir da ORCRIM.

Tanto é verdade, que foram denunciados nos autos da ação penal no 1003219- 34.2022.8.11.0007 de terem, em tese, executado a vítima Paulo Cardoso dos Santos Freitas.

Sendo assim, torna-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. [...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR os acusados BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e EDUARDO SOARES DOS SANTOS, já qualificados nos autos, na sanção do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Outrossim, CONDENO o acusado EDUARDO SOARES DOS SANTOS, na sanção do art. art. 16, § 1°, inciso I, da Lei no 10.826/2003.

a) Do delito descrito artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06: Em relação ao acusado BRUNO SANTOS DE ALMEIDA: A Lei 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza do produto, a personalidade e a conduta social do agente e, por fim, a quantidade da substância. Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico a natureza da substância e quantidade apreendida (maconha – 24,6g), bem como verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; em relação aos antecedentes, não há em desfavor do acusado; não há elementos e provas suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; os motivos são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza; as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. Além disso, ao que se denota dos autos o acusado integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, em razão de que as consequências do crime se tornam muito mais graves, já que é realizado para manutenção de muitos outros crimes. Considerando as circunstancias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase verifico uma circunstância atenuante previstas no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menor de 21 anos na data dos fatos), razão pela qual atenuo a pena para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Não há circunstancia agravante. Já na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 610 (seiscentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime. Em relação ao acusado EDUARDO SOARES DOS SANTOS: A Lei 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza do produto, a personalidade e a conduta social do agente e, por fim, a quantidade da substância. Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico a natureza da substância e quantidade apreendida (maconha – 10g), bem como verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; em relação aos antecedentes, não há em desfavor do acusado; não há elementos e provas suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; os motivos são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza; as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. Além disso, ao que se denota dos autos o acusado integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, em razão de que as consequências do crime se tornam muito mais graves, já que é realizado para manutenção de muitos outros crimes. Considerando as circunstancias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Já na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual, torno a pena em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime. b) Do delito previsto no art. 16, § 1o, I, da Lei 10.826/03 em relação ao acusado Eduardo: A pena prevista para o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de reclusão de 03 (três) anos a 06 (seis) anos, nos termos do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; não possui antecedentes; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime são os próprios previstos no tipo penal, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as normais para a espécie; o comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade. Desse modo, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Já na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual, torno a pena em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime. Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, pena esta que torno DEFINITIVA em relação ao acusado Eduardo. IV – PROVIMENTOS FINAIS Em função da pena aplicada torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inc. I, do CP). Pelo mesmo motivo é inviável a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP). Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime FECHADO, em conformidade com o art. 33 do Código Penal.”
(Alexandre Socrates da Silva Mendes, juiz de Direito - ID 153278373)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 153280169/153280171) e Laudo Pericial No 3.14.2022.87535-01 (ID 153278358), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriano Santos Valete Damasceno (ID. 153280174), Rodrigo dos Anjos Pilone (ID 153280175), Paulo Magno Moreira (ID 153280177), Renato Takeo Nishimuta (ID 153280179), investigadores de Polícia, Suellen Raifelin Bonfim, companheira do apelante EDUARDO SOARES DOS SANTOS (ID

153280180), Rodrigo Carvalho dos Santos, genitor do apelante EDUARDO SOARES DOS SANTOS, e interrogados os apelantes (ID 153280205 /ID 153280215).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Adriano Santos Valete Damasceno, Rodrigo dos Anjos Pilone, Paulo Magno Moreira, Renato Takeo Nishimuta, Paulo Cristiano de Souza, Laurita da Silva Santos, Rodrigo Carvalho dos Santos, bem como os interrogatórios dos apelantes (ID 153280666/153278352).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatórias deduzidas pelos apelantes.

Os investigadores de Polícia Adriano Santos Valete Damasceno, Rodrigo dos Anjos Pilone, Paulo Magno Moreira, Renato Takeo Nishimuta, Paulo Cristiano de Souza descreveram, coerentemente, as apreensões de 3 (três)
porções de maconha, com peso total de 24,6g (vinte e quatro gramas e seis centigramas),
além de uma balança de precisão e R$72,00 (setenta e dois reais) em espécie, na residência do apelante BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, e 2 (duas) porções de maconha, pesando 10,2g (dez gramas e duas centigramas), bem como uma arma de fogo e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na moradia de EDUARDO SOARES DOS SANTOS, ambos ano Município de Alta Floresta/MT.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que localizaram, na casa do apelante BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, a balança eletrônica e o dinheiro dentro do guarda-roupa e os entorpecentes embaixo do colchão do seu quarto, ao passo que, na moradia de
EDUARDO SOARES DOS SANTOS, encontraram a arma de fogo, as duas porções de maconha e a quantia em dinheiro [R$4.000,00], dentro do guarda roupa
.

Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes, recolhidos com autorização judicial, evidenciam que ambos exerciam a traficância habitual, sendo responsáveis por distribuição/comercialização diretamente a usuários, com negociações em conversas privadas/particulares no aplicativo de mensagens
WhatsApp
.

Merece destaque que o apelante
EDUARDO SOARES DOS SANTOS possuía um bloco de notas, título “eu paguei”, com anotações de compra de 950g (novecentas e cinquenta gramas) de maconha [200g – R$ 540,00; 200g - R$ 540,00; 150g - R$ 405,00; 200g - R$ 540,00; 200g - R$ 540,00] (ID 153278260).

A
guarda e depósito, em residência, de pequenas porções de maconha, para fracionar e vender diretamente e conforme a procura de usuários é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).
Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais,
visto que a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Noutro giro, foi apreendido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie na moradia de EDUARDO SOARES DOS SANTOS, a revelar ganho ilícito, visto que o apelante não comprovou atividade labora lícita, sobretudo ao considerar que declarou à autoridade Policial que estava desempregado (ID 153280215).

Em seu turno, as escusas apresentadas pelos apelantes [droga destinada apenas ao consumo próprio] não se mostram verossímeis ao considerar as negociatas envolvendo o comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes em seus aparelhos celulares (ID 153278260).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído aos apelantes resulta demonstrado pela apreensão de porções fracionadas de maconha, diálogos extraídos dos seus aparelhos celulares, apreensão de balança de precisão e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto constatada [...] troca de mensagens via WhatsApp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.8.2019)

Sendo assim, a condenação dos apelantes
,
por tráfico de drogas, deve ser preservada.

No que tange a aplicação do tráfico privilegiado postulada por ambos os apelantes, o Juízo afastou a minorante por entender que os apelantes
“são faccionados do comando vermelho, havendo nessa comarca processos recentes em que os aludidos são apontados como ‘disciplina’ da facção, aplicando ‘salves’ em quem ousar a divergir da ORCRIM. Tanto é verdade, que foram denunciados nos autos da ação penal no 1003219-34.2022.8.11.0007 de terem executado a vítima Paulo Cardoso dos Santos Freitas
”.

Verifica-se que os apelantes foram presos em 13.8.2021, por trazerem consigo 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de 264,4g (duzentos e sessenta e quatro gramas e quatro decigramas), 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso de 164,7g (cento e sessenta e quatro gramas e sete decigramas), 1 (uma) porção de maconha, pesando 0,8g (oito decigramas), 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 3,4g (três gramas e quatro decigramas), o valor de R$39,00 (trinta

e nove) reais, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rádios comunicadores, 1 (uma) faca e plástico filme,
e colocados em liberdade [na Ação Penal
1005255-83.2021.8.11.0007
] por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1016485-46.2021.8.11.0000, em 26.10.2021
. Transcorrido 5 (cinco) meses [23.3.2022], os apelantes foram presos novamente, também por tráfico de drogas, com
3 (três)
porções de maconha, pesando 24,6g (vinte e quatro gramas e seis centigramas),
uma balança de precisão e R$72,00 (setenta e dois reais) em espécie, na residência do apelante BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, e 2 (duas) porções de maconha, pesando 10,2g (dez gramas e duas centigramas), bem como uma arma de fogo e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na moradia de EDUARDO SOARES DOS SANTOS.

Em suma, em período inferior a 1 (um) ano, os apelantes foram presos, em flagrante, por tráfico de drogas, 2 (duas) vezes, em circunstâncias fáticas semelhantes [porções fracionadas, pequenas, apreensão de balança de precisão e quantias em espécie], a denotar habitualidade no tráfico de drogas.

Registra-se, ainda, que os apelantes também foram condenados pelo tráfico de drogas na Ação Penal
1005255-83.2021.8.11.0007, cujo processo está em fase recursal.

Anote-se que os indicativos do envolvimento dos apelantes com outros integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho podem ser extraídos do
“RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO I.P.N°58/2022/DHPP/DPJC/AF/MT”
[juntado nas ações penais 1005255-83.2021.8.11.0007 e 1003219- 34.2022.8.11.0007, quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente nos autos NU 1002949-36.2021.8.11.0042, referenciadas pelo Juízo singular na sentença condenatória]

realizado pelos investigadores de Polícia [Marcelo Aparecido Gomes da Silva, Rogerio Rodrigues Rizo e Rodrigo dos Anjos Piloni], do qual consta que:

“Após a realização do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar No1000916-47.2022.8.11.0007 em desfavor do suspeito BRUNO SOARES DE ALMEIDA, foi apreendido o celular SANSUNG A02, IMEI 1-354397316557075/01, IMEI 2- 354578136557078/01. Salientamos que alguns conteúdos como diálogos e imagens foram apenas fotografados ou filmados, sendo que o aparelho de telefonia celular ficou no modo ‘avião’ e posteriormente encaminhado para realização de perícia técnica no órgão competente. Uma análise preliminar no celular do suspeito de Homicídio ocorrido no Hotel Esplanada referente ao IP 58/2022 foi possível localizar um grupo de whats app chamado ‘PESCARIA’ que e formado por aproximadamente 18 (dezoito integrantes) onde foi possível constatar que os integrantes fazem parte de uma organização criminosa pois uma das integrantes com o vulgo ‘TIA’ compartilhou no grupo um estatuto da organização criminosa ‘CV’(COMANDO VERMELHO). No celular apreendido apresenta diversos áudios da integrante ‘TIA’ e pela voz foi reconhecida como se tratar de ANGELICA SARAIVA DE SA que cumpri pena na Penitenciaria Feminina Ana Couto localizada na cidade de Cuiabá/MT. Analisando as postagens do Grupo de whats app chamado ‘PESCARIA’ um dos integrantes com vulgo ‘TABUADA’ postou uma mensagem de voz no dia 13/03/2022 dizendo: ‘- Este não e aquele que a gente enquadrou no Hotel, o bagulho foi louco, metemos a arma nele! erramos o quarto!’, o proprietário do celular BRUNO SOARES responde com uma mensagem de voz dizendo: ‘- que não era a mesma pessoa’. Outro integrante do grupo chamado CALIEL responde a pergunta do integrante ‘TABUADA’ postando uma mensagem escrita dizendo:’- O DO HOTEL LA, NÃO E ELE NÃO, AKELE E OUTRO BARBA.’ Fatos que nos da convicção da presença e participação dos suspeitos no local dos fatos, haja visto que foi comprovado em depoimento da testemunha que antes de ocorrer o Homicídio, os suspeitos entraram em um quarto errado a procura da vítima. O vulgo ‘TABUADA’ foi identificado como: EDUARDO SOARES DOS SANTOS que em depoimento confessou ter participado do homicídio ocorrido no Hotel Esplanada onde o suspeito BRUNO SOARES DE ALMEIDA proprietário deste celular apreendido foi reconhecido por testemunhas do local do fato, além de ser identificado através de imagens dos estabelecimentos vizinhos no dia e horário do fato ocorrido.”
(ID 156604897)

Além disso,
o comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes no aparelho celular do apelante BRUNO SANTOS DE ALMEIDA,
a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de
considerável valor em espécie na residência de
EDUARDO SOARES DOS SANTOS
sem origem lícita comprovada [R$ 4.000,00], além de uma arma de fogo, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância
e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada,
por ser instituto destinado a traficantes ocasionais
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022;
ID 153278260; TJMT,
AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023)

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“1.1 Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”, além do seu envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho). 1.2. Igualmente, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da benesse em tela, segundo o que preleciona o Enunciado N.o 30 da TCCR, deste Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP NU 1001894-74.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2022)

Enfim, o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se apresenta inaplicável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
:

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao valorar negativamente as consequências do crime, com base nos “
graves danos a toda coletividade [...] e por integrar a organização criminosa comando vermelho
”.

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais] são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020).

A propósito, anota-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT: “
As [...] consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (www.tjmt.jus.br)

Por sua vez, o suposto envolvimento do apelante/apelado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” não resultou, suficientemente comprovado nos autos
,
de modo que esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2021).

Sendo assim, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP. art.

65, I), todavia, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual transforma-se a pena-base em provisória [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na terceira fase da dosimetria, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se a pena intermediária em definitiva, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“[...]
fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos - 4 anos e 8 meses de reclusão (e-STJ fl. 416) -, o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP
.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Do apelante
EDUARDO SOARES DOS SANTOS
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base 2 (dois) acima do mínimo legal, qual seja 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Reporta-se à fundamentação do apelante BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
(STJ, AgRg no REsp 1859301/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020; TJMT, Enunciado Criminal 15)
para redimensionar a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea (CP. art. 65, III), todavia a pena já se encontra no patamar mínimo, de modo que sua redução não pode ser aquém do mínimo legal permitido.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual impõe totalizar a pena final do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes [tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de número suprimido] totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez dias-multa), em regime semiaberto (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas do:

1) apelante BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime semiaberto;

2)
apelante EDUARDO SOARES DOS SANTOS
a
8 (oito) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez dias-multa),
em regime semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena dos apelantes BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
e
EDUARDO SOARES DOS SANTOS, observadas: 1) a condenação, também por tráfico de drogas, na ação penal
1005255-83.2021.8.11.0007; 2) a prisão preventiva decretada na ação penal por homicídio qualificado e tortura [PJe 1003219- 34.2022.8.11.0007].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023